Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRATAMENTO VEXATÓRIO DO PREPOSTO DO BANCO DURANTE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embora apresente identidade de partes e de pedido, não se reconhece a existência de coisa julgada quando a causa de pedir da ação de referência é distinta daquela inserta na demanda anteriormente ajuizada. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade civil da instituição bancária é objetiva, conforme art. 14 do CDC, Súmula n. 297/STJ e arts.186 e 927 do CC, tendo em vista o risco da atividade desenvolvida. Basta a demonstração do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o evento danoso experimentado pela consumidora, para fins de reparação de danos.
3. É cabível compensação por dano moral quando a parte tem seu bem apreendido em decorrência de ação de busca e apreensão sem que estivesse em mora, tendo sido exposta a situação vexatória por parte do preposto da instituição financeira durante o cumprimento da medida constritiva, resultando na privação do uso do veículo por mais de 1 ano.
4. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências dos prejuízos ocasionados, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).
5. Preliminar de coisa julgada rejeitada. Recurso conhecido e improvido.